Tribunal: TJSP
Processo: 1035471-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Corte no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura. Sentença de parcial procedência. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Apelação do consumidor. Pretensão de elevação do montante indenizatório. 'Quantum' arbitrado que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias narradas nos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Corte no fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de fatura. Sentença de parcial procedência. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Apelação do consumidor. Pretensão de elevação do montante indenizatório. 'Quantum' arbitrado que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias narradas nos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1035471-
93.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS AILTON
AGUIAR
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035471-93.2019.8.26.0002 -Voto no
2
Voto: 43758
Apelação Cível No: 1035471-93.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Carlos Ailton Aguiar da Silva
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral. Corte no fornecimento de
energia elétrica por inadimplemento de fatura. Sentença
de parcial procedência. Indenização por dano moral
fixada em R$ 5.000,00. Apelação do consumidor.
Pretensão de elevação do montante indenizatório.
'Quantum' arbitrado que se mostra adequado e
proporcional às circunstâncias narradas nos autos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Carlos Ailton Aguiar da Silva ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c com pedido de indenização por dano moral
contra a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. O d.
juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
os fins de (i) declarar inexigíveis os débitos oriundos da cobrança
retroativa de valores, em razão de “faturamento a menor” no período
de 12/07/2018 a 09/01/2019 e (ii) condenar a requerida ao pagamento
de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, sob o
fundamento de interrupção indevida do fornecimento de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035471-93.2019.8.26.0002 -Voto no
3
elétrica [fls. 102/106]. Insatisfeito, apela o autor. Pugna pela majoração
do montante indenizatório arbitrado [fls. 108/113]. Após, vieram as
contrarrazões [fls.116/121]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Extrai-se dos autos que a empresa requerida procedeu
ao corte no fornecimento de energia elétrica da residência do
consumidor, sob a alegação de inadimplemento da fatura do mês de
fevereiro de 2019. O autor sustenta, em breve síntese, que a referida
suspensão dos serviços deu-se por culpa da ré, que não enviou a conta
para pagamento, tampouco a disponibilizou em seu site. Requer, pois, a
elevação do montante indenizatório fixado em primeira instância para o
importe de R$ 15.000,00.
O apelo não prospera. Explica-se.
Não resta nenhuma dúvida, no atual momento
processual, quanto ao dever da Eletropaulo de reparar o dano de ordem
extrapatrimonial causado ao requerente, porquanto não devolvida a
matéria para apreciação desta Corte pela empresa ré.
Nesse contexto, insta verificar se é adequado o
'quantum' indenizatório fixado pelo juízo de piso, tendo em vista as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035471-93.2019.8.26.0002 -Voto no
4
peculiaridades do caso em apreço.
Pois bem.
Reza o artigo 22 do Diploma Consumerista que "Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto
aos essenciais, contínuos".
O artigo 42, por sua vez, preceitua que "Na cobrança de
débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça".
Por fim, o artigo 6o, § 3o, da Lei Federal no. 8.957/1995,
prescreve que "Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a
sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando: [...] II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade".
No caso dos autos, é incontroverso o inadimplemento
referente à fatura do mês de fevereiro. O próprio autor reconhece sua
exigibilidade, e justifica o pagamento com atraso meramente mediante
a alegação de que não a recebeu para regular quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035471-93.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Conquanto a requerida não tenha disponibilizado a
fatura da forma costumeira, inconteste a desídia na conduta do
demandante. Ora, ultrapassado prazo razoável, incumbia-lhe ter
solicitado segunda via da fatura vencida e não encaminhada pela ré, seja
via telefone, sítio eletrônico ou atendimento presencial.
Outrossim, não se tem notícias da demora injustificada
por parte da ré no que se refere ao restabelecimento do serviço
essencial na ocasião da quitação da fatura em aberto, em abril de 2019.
No mais, quanto aos critérios utilizados para o
arbitramento da indenização extrapatrimonial, leciona Antônio Jeová
dos Santos que:
“A indenização do dano moral, além do caráter
ressarcitório, serve também como sanção exemplar. A determinação do
montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a gravidade
objetiva do dano causado e a repercussão que o dano teve na vida do
prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a
teoria da sanção exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o
esboço do quantum na mensuração do dano moral” [cf. Dano Moral
Indenizável, Editora Lejus, São Paulo, 1997, p. 58].
O valor da indenização deve ser fixado por equidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035471-93.2019.8.26.0002 -Voto no
6
portanto, de modo a compensar os danos suportados pelo consumidor,
não sendo tão elevada a ponto de representar enriquecimento
indevido.
Frente ao ocorrido, mostra-se proporcional e adequado
o valor arbitrado pelo juízo 'a quo' a título de indenização por dano
moral, qual seja o de R$ 5.000,00.
Pelos aspectos analisados, portanto, não há como se
alterar o decidido em Primeiro grau.
Para fins de prequestionamento, ressalta-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica